Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na espécie, estão pendentes a homologação dos cálculos judiciais relativos a KARLA ARANDA VIANA e LÁSARO DE ASSIS PINHEIRO (ID: 30605425) e o exame da impugnação do DF quanto às planilhas que deram origem ao PCT n. 0721165.61.2021.8.07.0009 - LAURITA CARDOSO DE LEMOS (ID: 29762183). O SINDIRETA concordou, em parte, com a impugnação do DF e requereu nova remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID: 31300005), com vistas à incidência dos juros da nova poupança. Não há manifestação das partes quanto aos cálculos de KARLA ARANDA VIANA e LÁSARO DE ASSIS PINHEIRO. A fim de evitar idas e vindas à Contadoria, digam as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 30605425. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador